Tribunal: TJSP
Processo: 2255163-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se dos crimes de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Pretende, a impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente. 2. A questão em discussão consiste em:

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se dos crimes de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003), em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Pretende, a impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o paciente faz jus à benesse da liberdade provisória uma vez que, segundo a impetrante, a prisão preventiva é desproporcional e as medidas cautelares alternativas seriam mais adequadas ao caso concreto, ainda mais sendo o paciente primário. 3. Gravidade concreta do crime e garantia da aplicação da lei penal justificam a decretação da custódia cautelar. Paciente que possui um grande arsenal de armas e munições sob sua posse e que agrediu sua companheira de maneira extremamente violenta. Vítima que disse em solo policial ter medo do paciente, de modo que ele uma vez solto pode passar a prejudicar o regular andamento do processo e eventual aplicação da lei. 4. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem de habeas corpus denegada.